Tribunal: TJDFT
Processo: 0727830-67.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. RECURSO SOBRE A DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES. REINCIDÊNCIA. UMA CONDENAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO OU 1/6 (UM SEXTO) SOB A PENA MÍNIMA. CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL AO RÉU. REPERCUSSÃO NA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 171, “caput”, do Código Penal (estelionato).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a proporcionalidade da majoração na primeira fase da dosimetria, em face do efeito devolutivo amplo da apelação criminal da defesa; e (ii) analisar a redução da pena de multa, em razão das condições econômicas do acusado, conforme tese de apelação.
III. Razões de decidir:
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
4. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Diante de duas condenações definitivas que valoraram negativamente os antecedentes, viável a fixação do quantum de elevação em patamar um pouco acima do parâmetro de 1/6 (um sexto), adotado por esse egrégio Tribunal. Precedentes.
6. A pena de multa segue o critério trifásico aplicável à pena corporal, de maneira que, diante do redimensionamento da pena privativa de liberdade, houve também a redução da pena de multa, embora irrelevante para o caso a situação econômica do réu, haja vista ser esta condição importante somente para o valor do dia-multa, o qual ficou estabelecido, desde a sentença, no mínimo legal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.